Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O simples ajuizamento de ação cautelar antecedente de recuperação judicial prevista no art. 20-A e seguintes da Lei 11.101/2005 não caracteriza a novação da obrigação tratada no art. 50 da Lei Falimentar, na medida em que a norma prevê a necessidade do efetivo deferimento da Recuperação Judicial.
2. Inexistindo decisão judicial deferindo a suspensão das execuções na forma do art. 20-B, § 1o, da Lei 11.101/05 não há fundamento jurídico que obste o prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo válida a efetivação de penhora visando a quitação da obrigação.
3. Agravo de Instrumento não provido.